Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-50.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000291-50.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR DE MIRANDA - CPF: 957.451.651-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER VIEIRA REIS - CPF: 016.497.841-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 155, §1º E §4º (FATO 01) E ART. 155, §1º E §4º, II, (FATO 02) AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1) FATO 01 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CORROBORAM A DENÚNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS QUE NADA ESCLARECERAM SOBRE A AUTORIA DO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – SENTENÇA MANTIDA – 2) FATO 02 – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – BEM RESTITUÍDO A VÍTIMA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA (ESCALADA) – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – ANOTAÇÕES CRIMINAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 44 DO TJMT – RESTITUIÇÃO DO BEM NÃO AFASTA A TIPICIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO – RECURSO REPETITIVO [TEMA Nº 1087- 3ª SEÇÃO DO STJ] – CONDENAÇÃO (FATO 02) – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação. (Fato 01)

A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, mesmo que o valor da res furtiva não tenha ultrapassado os 10% do salário mínimo da época dos fatos, deve-se atentar da existência de qualificadora (escalada), além ostentar registros criminais, inclusive, em crimes patrimoniais, revelando a maior reprovabilidade do agente, o que configura óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do Enunciado Orientativo n. 44 que: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável. ”

“Fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC nº 599.247/SP,Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” (REsp 1.890.981/SP - TEMA n. 1087 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1000291-50.2021.8.11.0006, em que absolveu o réu Valdeci de Miranda, pelos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, I e II, do CP (fato 01), com fulcro no in dubio pro reo e art. 386, VII, do CPP, além da absolvição do 2º fato, do delito art. 155, §1º e §4º, II, do CP, ante atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca-se pela reforma da sentença, para que o apelado Valdeci de Miranda seja condenado pelos crimes do art. 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal (1º fato) e art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal (2º fato), em continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CP). (Id. 148393247)

Nas contrarrazões a defesa busca-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada inalterada. (Id.
148393250).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, cujo entendimento vem assim sintetizado (Id. 155573186):

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. 1. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO FATO 1 POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DO CRIME PRATICADO NO DIA 10-1-2021 (1º FATO). 2. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO FATO 2 POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. ESPECIAL REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E LESIVIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADAS. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º
1000291-50.2021.8.11.0006
.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 23h30min., na residência particular localizada na Rua dos Jornaleiros, n. 916, Bairro Vitória Régia, neste Município de Cáceres/MT, VALDECI DE MIRANDA, vulgo “ESQUISITO, BAIXINHO, CRUEL ou IRMÃO”, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, durante o repouso noturno, mediante destruição ou rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) botijão de gás, 01 (um) notebook, marca Positivo, cor cinza e preta, perfumes, roupas infantis e de adulto, 01 (uma) viola amarela marca Strimberg, produtos alimentícios que estavam na geladeira, bem como 02 (dois) ventiladores de cor preta, pertencentes à vítima Vagner Vieira Reis.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que o indiciado rumou até a residência em questão onde a vítima reside, no entanto não estava em casa no momento da prática do delito, ocasião em que, aproveitando-se da ausência desta, adentrou no local pulando o muro e arrobando uma das janelas da casa (laudo pericial – fls. 34/40), subtraindo os objetos acima especificados, vindo a evadir-se do local em posse dos bens.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de local, por volta das 21h00min do dia 11 de janeiro de 2021, VALDECI DE MIRANDA, vulgo “ESQUISITO, BAIXINHO, CRUEL ou IRMÃO”, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, durante o repouso noturno e mediante escalada, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) uma caixa de leite contendo aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais) em moedas, pertencentes à vítima Vagner Vieira Reis. Infere-se que o increpado retornou no dia seguinte na casa da vítima com o intuito de continuar o furto, tendo sido flagrado pela vizinhança do ofendido, a qual acionou uma guarnição da Polícia Militar, que logrou êxito em prender em flagrante delito o denunciado, escondido em meio às folhagens, o qual estava na posse do objeto supramencionado, posteriormente reconhecido e devolvido para a vítima. Abstrai-se que, VALDECI confessou a prática do delito realizado um dia antes (1º FATO).

No que tange ao
fato 01
, extrai-se da denúncia, que no dia 10/01/2021, por volta das 23:30hrs, no endereço supramencionado, no Município de Cáceres-MT, Valdeci de Miranda, durante repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu 01 (um) botijão de gás, 01 (um) notebook, perfumes, roupas, 01 (uma) viola, 02 (dois) ventiladores e alimentos da vítima Vagner Vieira Reis.

Com relação ao
fato 02
, verifica-se, que no dia seguinte, por volta das 21hrs, o Valdeci de Miranda, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu 01 (uma) caixa de leite, contendo aproximadamente o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) em moedas.

Após a instrução processual, o Magistrado singular proferiu a sentença, no qual absolveu o réu Valdeci de Miranda, pelos crimes art. 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal (1º FATO), com fundamento no
in dubio pro reo
e art. 386, VII, do CPP, e art. 155, §1º, e §4º, II, do Código Penal (2º FATO), ante atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, nos seguintes termos:

“[...]
Fundamento e decido.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado VALDECI DE MIRANDA em relação à prática dos crimes previstos nos art. 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal (1º FATO) e art. 155, §1º, e §4º, II, do Código Penal (2º FATO), em continuidade delitiva (art. 71, caput do Código Penal).

[...]

Preliminarmente, ante o pleito de nulidade do feito porquanto o réu tenha sofrido tortura, algumas considerações devem ser tecidas.

Conforme trouxe o laudo de exame de corpo de delito, ID 47512842, o réu alegou ter sofrido tortura, bem como informou ter passado por um evento de queda de uma bicicleta, sendo apresentado, pela perita, no tópico comentários:

“As lesões do antebraço direito e escapular não apresentam nexo temporal com o fato em apuração e podem estar correlacionadas com a queda de bicicleta que o periciando relatou. As demais lesões presentes apresentam nexo temporal com o histórico narrado e foram causadas por instrumento contundente” fls. 102, PDF.

Nessa toada, verifica-se que as lesões compatíveis com o histórico de queda do denunciado são as que constam às fls. 09 e 11 do referido laudo.

Aqui, importante salientar que o machucado da região escapular se encontra no ombro esquerdo.

Diante da informação mencionada no parágrafo anterior, percebe-se que os demais machucados, como vê-se do laudo apresentado pelo perito são, integralmente, percebidos nos membros esquerdos do denunciado e, quando no direito, na parte interna, direcionada ao lado esquerdo.

Veja-se
:

Fls. 10: Escoriação em cotovelo esquerdo medindo 1 cm x 1 cm

Fls. 13: Escoriação em face anterior do joelho direito medindo 5 cmx 5 cm

Fls. 14: Três escoriações na face anterior do joelho esquerdo medindo cada uma 0,5 x 0,4 cm, 3 cm x 2 cm e 1,5 cm x 5 cm.

Fls. 16: Escoriação em 1 º pododáctilo de pé esquerdo medindo 0,3 cm x0,4 cm.

Fls. 17: Edema traumático no 5 º quirodáctilo de mão esquerda.

Ora, se o denunciado traz, em entrevista com o perito, que sofreu uma queda de bicicleta, em que machucou da forma que consta às fls. 11, a escápula esquerda, como os demais membros esquerdos sairiam ileso, sem qualquer arranhão, da referida queda?

Percebe-se, como é cediço, que as partes mencionadas acima são, de certa forma, utilizadas como meio para “amenizar” a queda por qualquer indivíduo: braços, mãos e joelho, sendo, portanto, em caso de queda, os primeiros lugares a entrarem em contato com o solo, de forma que seria inimaginável a percepção de um machucado, da forma que está às fls. 11, sem qualquer outra lesão por todo o corpo do denunciado.

Ainda, é de se ter em mente que, novamente, machucando a escápula esquerda da forma como trazida no laudo, dificilmente o agente deixaria de, ao menos, resvalar a cabeça ao solo, momento em que, possivelmente, deu origem à lesão que consta às fls. 12, haja vista a proximidade das partes.

A par de corroborar todo o exposto acima, perlustrando os autos, a indicação de tortura é feita ao perito da seguinte forma:

(...) e foi agredido durante a abordagem e que no cisc levou coronhada no rosto, choque, apertaram seu pescoço e torceram o dedo da mão esquerda (...) grifo meu.

Entretanto, como exposto acima, referidos machucados são mais compatíveis com o histórico de queda da bicicleta do que propriamente com a tortura alegada, haja vista que, das supostas torturas aplicadas, a que, certamente, destoaria do histórico indicado e deixaria marcas, seria no seu pescoço, o que, como vê-se do laudo, sequer foi constatada.

Ainda há machucados que sequer foram indicados a sua origem, como o que consta às fls. 15.

Diante do exposto, não há, das informações trazidas aos autos, bem como da análise supra operada, fatos que corroborem a alegação de tortura.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de nulidade do feito sob o argumento de tortura em desfavor do denunciado, haja vista não vislumbrar, diante das informações colhidas no laudo, indícios da sua existência.

Dando seguimento, uma vez que não se fazem mais presentes quaisquer questões de natureza formal, passo à apreciação do meritum causae.

Materialidade delitiva:

Da análise dos autos verifica-se que foi comprovada a materialidade dos fatos através do boletim de ocorrência, fls. 07/09, PDF, termo de exibição e apreensão, fls. 14, PDF, laudo pericial n.º 400.2.05.2021.000432-01, fls. 74/86, PDF, bem como dos elementos produzidos em sede judicial, diante dos testemunhos, sob o contraditório e ampla defesa.

Autoria:

Com relação à autoria, haja vista que se tratam de dois fatos imputados ao réu, bem como atento às provas produzidas, consigno que a análise de ambos será feita de forme separada, haja vista a necessidade de separar as condutas delitivas, conforme será devidamente fundamentado a seguir.

Dessa forma, com o fito de fundamentar a presente sentença, vejamos o que fora produzido em sede judicial:

Vagner Vieira Reis:
Relata que, em relação ao primeiro fato, foi informado que sua residência havia sido arrombada, com tudo revirado e bagunçado, tendo sido prejudicado com praticamente todas as suas coisas. No dia seguinte, data do segundo fato, arrumou sua casa novamente e saiu para comer com sua família, alertando os vizinhos e os guardas do albergue em frente à sua residência. Após sua partida, pouco tempo depois, seu telefone tocou e foi informado de que havia alguém adentrando a sua residência, onde já foi alertado a policia e a mesma tendo êxito em abordar o suspeito. Relata que, sua esposa criou traumas do acontecido e até hoje sofre com isso. Que o primeiro fato ocorreu durante o período noturno e que no dia estava viajando, não sabe afirmar o horário exato do acontecido, mas sua vizinha o falou que escutou um barulho na residência entre 21:30 e 22h. Que a residência é toda murada, que não tem acesso visual pelo lado de fora. A janela da residência foi arrombada. Que o muro possui cerca de 2,00 a 2,20 metros de altura. Que possui certeza que o mesmo indivíduo é o responsável pelos dois fatos. (fl. 183, pdf)

Valdinei Claro Alves
: Relatou que informado pelo CIOSP a respeito da invasão domiciliar, a equipe se deslocou até o local, sendo facilmente localizada, pois fica de frente a casa de apoio do menor à época. Fracionada a equipe, dois policiais subiram o muro para visualizar o quintal e constataram que uma das janelas estava meio aberta. Após, tomaram a decisão de realizar a abordagem tática, com receio de estar acontecendo algo como cárcere privado e outros tipos de roubo. Após entrar no terreno da residência, foi visualizado o suspeito estava atrás de uma planta, instantaneamente foi feita a detenção do acusado. A equipe novamente se separou caso em que foram designados dois policiais para adentrar a residência que foi constatada que a mesma se encontrava em desordem e com o acusado foi encontrado um pote com moedas. Relata que o acusado se manteve em silêncio a todo o momento. (fl. 183, pdf)

Gilcimar Fabricio Souza Moraes:
Relata que no dia estava escalado como comandante de equipe da Força Tática e estava realizando patrulhamentos no bairro Guanabara quando foram solicitados via CIOSP, informados de que populares haviam visto um indivíduo pulando o muro de uma casa na Rua dos Jornaleiros em frente ao Lar das Crianças. Deslocando ao local dos fatos, não obtinha acesso visual à residência, uma vez que a mesma era totalmente fechada por muros e portão grande. Com apoio dos demais policiais, conseguiu, por cima do muro, olhar a residência, constatando que as luzes estavam todas apagadas com uma janela aberta. Por esse motivo, resolveu realizar a abordagem residencial, visto que, possivelmente poderia estar ocorrendo algum crime mais grave com retenção de vítimas. Adentrando o terreno, em caminho ao imóvel que é localizado no fundo do terreno, avistaram o denunciado em meio à vegetação do jardim. Realizado a abordagem, foi constatado um pote de leite coberto por E.V.A cheio de moedas. Foi feito a detenção do acusado, no qual não conseguiu explicar o motivo de estar dentro da residência. Dando prosseguimento à varredura e a abordagem, chegando próximo à janela, foi verificada que a mesma apresentava sinais de arrombamento, e, olhando para dentro da residência, foi constatada uma desordem no local. Não foi localizada nenhuma pessoa dentro do imóvel. Com apoio dos vizinhos, obtiveram êxito em comunicar com a vítima, que compareceu ao imóvel e reconheceu a caixa de leite com moedas sendo de sua propriedade, e informando que no dia anterior também tinha sido vítima de furto. No dia do fato, relata que o réu se reservou ao direito de permanecer calado e que só falaria algo referente ao furto tanto no dia dos fatos quanto do dia anterior com a presença de seu advogado (fl. 183, pdf).

Passo à análise da autoria.

Com relação ao 1º FATO (art. 155, §1º e §4º, I e II, do CP).

Pelo que se depreende dos autos, em nenhum momento da prova colhida em juízo pode-se chegar à conclusão de que o réu Valdeci de Miranda praticou o ilícito em tela.

Explico.

Nota-se que toda a investigação, e justa causa, da presente ação penal é fundamentada no que fora colhido após a prisão em flagrante do denunciado na prática do segundo fato, deduzindo-se que tenha praticado o delito descrito no 1º fato, todavia, nada de concreto foi trazido ao feito fosse apto a embasar referidas afirmações.

Em fase judicial a vítima dos fatos declara que, na primeira oportunidade, não houve prisão de ninguém, sequer indicou alguém que poderia ter sido, não há gravações de vídeo/câmeras de segurança e muito menos qualquer outro elemento que indique que o réu o praticou.

Da mesma forma, ambos os policiais ouvidos são testemunhas do segundo fato, nada esclarecendo com relação à prática do delito em questão.

Apesar de a vítima ter afirmado, convicto, que o denunciado também foi o agente do primeiro crime, não há nada nos autos que corrobore referida alegação e, assim sendo, não pode ser utilizada de forma exclusiva para embasar um decreto condenatório em desfavor do réu.

De outra forma, a confissão, também, de forma exclusiva, feita em sede judicial, inclusive de forma desconexa, ora alegando algo e ora alegando fato diverso, não pode ser utilizada, posto que sequer foi reproduzida em sede judicial, sendo que a revelia formal do denunciado fora devidamente decretada.

Porquanto, não resta dúvidas que não há provas suficientes que assegurem a condenação do acusado.

Assim, inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se à absolvição de Valdeci de Miranda com relação ao delito descrito no fato 01 da exordial acusatória.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser a acusada socorrida pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu que não pode ser condenado em indícios frágeis como os relatados neste processo.

[...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal da acusada, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor da mesma o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, com relação ao primeiro fato, o que faço para absolver o acusado Valdeci de Miranda da prática do crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, I e II, do CP, fato 01, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com relação ao 2º FATO (art. 155, §1º e §4º, II, do CP).

Em atenta análise dos autos, com relação ao fato em tela, a pretensão estatal, também, não merece prosperar.

Embora, perlustrando as provas, perceba-se que o denunciado fora encontrado pelos policiais dentro do imóvel na posse de uma das res furtiva, a saber: caixa de leite contendo R$ 80,00 (oitenta reais), entendo ser o caso, diante do valor do objeto e das peculiaridades do caso, de aplicação do princípio da insignificância.

No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, embora não se desconheça o entendimento de que as circunstâncias de caráter pessoal não influenciem no reconhecimento do crime bagatelar, tendo em vista que a excludente de tipicidade estaria relacionada com o bem jurídico tutelado e com o tipo de injusto e não com a pessoa do acusado, o Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado no sentido de que pode ser reconhecido o reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem restitui o bem e não o pratica com violência ou grave ameaça.

[...]

No que tange à devolução, ao ID 47277613, nota-se que referido objeto furtado, ou seja, ausente violência e grave ameaça na subtração, foi integralmente devolvido à vítima.

Dando sequência, como colacionado alhures, sabe-se que para a aplicação do referido princípio é necessário, de forma cumulativa, o preenchimento de 04 requisitos, são eles: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ora, embora reconheça-se a qualificadora da escalada, bem como a causa de aumento de pena do furto noturno, que, inclusive, não mais se aplica ao furto qualificado na sua natureza de causa de aumento, podendo, contudo, ser reconhecida como circunstância desfavorável, percebe-se que, no caso concreto, os requisitos para o reconhecimento da bagatela do crime estão devidamente preenchidos.

Primeiramente, insta consignar que se trata de réu primário e portador de bons antecedentes.

Adiante, a conduta do furto de uma caixa de leite, a qual era utilizada como “cofre”, que continha aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais) em moeda revela-se minimamente ofensiva, não houve qualquer periculosidade social na ação, sendo crime cometido sem violência ou grave ameaça, como também o grau de reprovabilidade da conduta é ínfimo.

Por fim, reitera-se: o objeto do crime fora uma caixa de leite que continha o montante de aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais), que inclusive foi devolvida ao proprietário, e assim, traduz-se em inexpressiva, para não se falar inexistente, lesão jurídica provocada, salientando, ainda, que referido valor sequer ultrapassa 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, no âmbito da tipicidade, verifico que a conduta praticada pelo acusado não preenche o requisito da tipicidade material, pois não ocorreu lesão ao objeto jurídico penalmente tutelado capaz de ensejar a persecução penal, tendo em vista que o objeto que foi alvo do furto representa evidentemente um valor ínfimo comparado ao salário mínimo nacional vigente à época do fato, devidamente restituído ao dono, ensejando, portanto, o reconhecimento da insignificância da conduta praticada.

[...]

Sabe-se que o princípio da insignificância, como resta claro nos julgados acima, analisado de forma conjunta com os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, afasta a tipicidade material da conduta, porquanto, embora formalmente típica, quando preenchidos os requisitos para tanto, entende-se desproporcional, e desarrazoada, a intervenção do Direito Penal, posto traduzir-se em verdadeiro irrelevante penal.

[...]

Nesse passo, enquanto a tipicidade formal atende primordialmente ao princípio da legalidade, a seleção de condutas a partir da noção de tipicidade material, restringindo a atuação do Direito Penal aos casos de relevante lesão a bens jurídicos fundamentais, dá concretude aos princípios da intervenção mínima, da subsidiariedade e da fragmentariedade, como acima pontuados.

Sendo a observância de tais princípios um imperativo do Estado Democrático de Direito, “não basta que se demonstre ser o controle social penal um mecanismo formalizado, em face do princípio da legalidade, nem que tal controle se realize a partir de fatos concretos, comissivos ou omissivos, que lesem ou ponham em perigo bens jurídicos fundamentais para a pessoa humana ou para a sociedade em que está inserida. Até aí o que se pôs em destaque foram as formas de atuação do poder punitivo, o que é pouco se não se lobrigar limites materiais ao próprio conteúdo e extensão desse poder” (FRANCO, Alberto Silva e STOCO, Rui [coords.], Código Penal e sua interpretação, 8ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 48).

Nessa linha, interpretando-se a lei penal à luz da Constituição da República, tem-se que ao legislador ordinário não é dado atribuir a qualquer comportamento a qualificação de crime. Para que determinada conduta possa ser considerada por lei como criminosa, e, logo, para que seu agente possa ser submetido ao rigor da sanção criminal, é necessário que tal ato agrida de forma relevante o bem jurídico, que só assim se fará digno da tutela penal.

Com efeito, o Direito Penal não é o único mecanismo de controle social dotado de recursos coativos; é, tão somente, o mais grave e enérgico (ultima ratio), e nem sempre o mais eficaz, o que impõe a vedação de seu emprego para “o equacionamento de todo e qualquer conflito social, transformando-o assim num expediente corriqueiro, de uso comum. Daí, a importância do princípio da intervenção mínima que se traduz num freio ao conteúdo expansivo do controle social penal” (FRANCO, Op. Cit., p. 48)

É nesse contexto que se insere o princípio da insignificância, mecanismo de interpretação restritiva fundado na concepção material do tipo penal, por intermédio do qual se exclui da Intervenção penal condutas minimamente reprováveis e, sobretudo, dotadas de ínfimo significado lesivo, incapazes de representar ofensa séria ao bem jurídico penalmente tutelado.

[...]

Portanto, embora tenha-se reconhecido a prática de conduta formalmente típica por parte do denunciado, entendo, conforme fundamentado acima, pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

De rigor se torna a absolvição do acusado, à vista da atipicidade material da conduta descrita na denúncia com relação ao segundo fato.

Dispositivo.

Ante todo o exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia para:

ABSOLVER o réu VALDECI DE MIRANDA, vulgo “ESQUISITO, BAIXINHO, CRUEL ou IRMÃO” das penas do art. 155, §1º e §4º, I e II, do CP, 1º fato, sob o manto do vetusto brocardo do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, bem como ABSOLVO-O das penas do art. 155, §1º e §4º, II, do CP, 2º fato, ante a atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. [...]”.
(Id. 148393238)

Inconformado com a decisão, o Ministério Público, interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, objetivando na condenação do apelado Valdeci de Miranda, pela prática do crime de furto qualificado, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), sob argumento de haver provas suficientes nos autos.

FATO 01 - (ART. 155, §1º E §4º, INCISOS I E II, DO CP)

Com relação ao fato 01, verifica-se nos autos que embora possa ter constatado a materialidade do crime de furto qualificado, no dia 10/01/2021, na casa da vítima Vagner Vieira Reis, inexistem acervo probatório robusto que possa comprovar a autoria do apelado Valdeci de Miranda.

Desse modo, a única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória.

Assim, em não sendo alcançado esse grau de convencimento, a dúvida remanescente beneficia o acusado, sendo inadmissível a imposição de pena a alguém baseada em prova deficiente, incompleta e duvidosa.

Nesse sentido:

“[...] Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a sua absolvição, por aplicação do princípio do in dubio pro reo. (N.U 0010165-27.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”

“[...] Não tendo a instrução criminal permitido a comprovação do crime de furto majorado por parte do recorrente, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.” (N.U 1000281-85.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)”

“[...] Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação. (N.U 0011582-23.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Portanto, demonstrado que o acervo probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, a absolvição é à medida que se impõe, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

FATO 02 - (ART. 155, §1º E §4º, INCISO II, DO CP)

No que tange ao delito praticado em 11/01/2021, dia posterior ao fato anterior, já houve provas suficientes nos autos, quanto a materialidade e autoria, pois, o réu foi preso em flagrante na posse do bem subtraído da vítima Vagner Vieira Reis.

Já ao momento que o Juiz singular prolatou a sentença, no qual absolveu o réu, aplicando o princípio da insignificância, por entender que a conduta é atípica, levando em consideração ao valor da res furtiva (R$ 80,00).

Fundamentou ainda que o valor não ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.100,00), não houve emprego de violência e grave ameaça, além do bem ter sido restituído a vítima, considerando que o réu é primário e possuir bons antecedentes.

Verifico que a sentença merece reparo nesse ponto. Explico.

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torna-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”.

Nesse sentido:

“[...] A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.[...] (N.U 1001080-47.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)”

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
“Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2ª Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”

(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05).

Muito embora o valor da
res furtiva
não tenha ultrapassado 10 % do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, deve ser analisado todo o contexto fático, pois, a empreitada criminosa foi praticada na forma qualificada (escalada).

Ainda, tem-se por necessária a análise da classificação da infração penal, uma vez que a existência de qualificadoras na imputação certamente
obsta a concessão do benefício da bagatela
, porquanto os tipos penais derivados acarretam maior juízo de reprovabilidade da conduta e representam expressivo grau de lesividade ao bem tutelado, visto que, muitas vezes, congregam a proteção de outros bens jurídicos, para além daquele inerente ao tipo básico.

À propósito:

“[...] 2. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021). [...] (AgRg no HC n. 803.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.”

Atente-se ainda, que o “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC nº 599.247/SP,Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Ademais, o furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente
(STJ, AgRg no REsp 1899462/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2021).

Nesse sentido:

“[...] O “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC nº 599.247/SP).O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF). [...] (N.U 0002998-53.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)”

Por fim, vale ressaltar, que o réu ainda possui diversos registros criminais, principalmente em crimes patrimoniais, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

Desse modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do Enunciado Orientativo n. 44 que:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

À vista disso, as Cortes Superiores vêm se posicionando no sentido que a reiteração delitiva obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...] (STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014). [...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

“[...] A expressividade econômica dos prejuízos causados à vítima, alinhada à reiteração delitiva e ao cometimento do crime mediante arrombamento, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância. [...] (N.U 1004389-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)”

Portanto, diante tais considerações, reformo a sentença nesse ponto, para condenar o réu pelo crime de furto qualificado, referente ao fato 02.

Primeiramente, afasto a causa de aumento prevista no §1º, do art. 155 do CP (repouso noturno), conforme consta na exordial acusatória, por ser incompatível na modalidade de furto qualificado (§4º).

No julgamento do Recurso Repetitivo do
Tema nº 1087
, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça refluindo seu posicionamento jurisprudencial, no qual estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (CP,art. 155, § 1º) não incide na forma qualificada do crime (CP,art. 155, § 4º), por essa razão procedo o afastamento da majorante.

“[...] Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no parágrafo 4º do artigo 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado [...] (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022).

Nesse sentido:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a majorante do repouso noturno não se aplica ao delito de furto em sua forma qualificada. [...] (
N.U 1001053-79.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a majorante do repouso noturno não se aplica ao delito de furto em sua forma qualificada.” (N.U 0008044-66.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)”

“[...] 3. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. [...] (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021).”

Superada essa parte, condeno o réu VALDECI DE MIRANDA, pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, no qual passo a fixação da reprimenda,
in verbis
:

A prática do delito tipificado no art. 155, § 4°, do Código Penal, é punida com pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que:

·

A culpabilidade é normal à espécie;

·

No que se refere aos antecedentes, verifica-se que o réu possui vários registros criminais, podendo ser utilizado como maus antecedentes;

·

Nada existe sobre a conduta social.

·

A circunstância do crime, nada foi aferido;

·

Com relação à personalidade do réu, nada foi aferido.

·

Os motivos do crime não favorecem, nem prejudicam, ao acusado;

·

Consequência do crime, nada consta;

·

Comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico agravante de reincidência ou a incidência da atenuante da confissão espontânea,

a qual mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes.

Desta feita, nesta fase da dosimetria, resta a pena do acusado fixado, definitivamente, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, determino o cumprimento da pena em regime aberto.

No caso em tela, deixo de conceder a substituição da pena por restritivas de direito, pois, não atendidos os requisitos cumulativamente, previstos no art. 44 do Código Penal, para que possa conceder a pena alternativa ao réu.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, somente para condenar o apelado Valdeci de Miranda pelo crime de furto qualificado (
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal), referente ao fato 02, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023